Tribunal: TJMT
Processo: 1069992-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069992-74.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANESSA PEREIRA DA SILVA E HERIK DE JESUS MOTTA
RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. MÉRITO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. DESTINO FINAL CONTRATADO. ATRASO DE 4 HORAS E 20 MINUTOS. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Vanessa Pereira da Silva e Herik de Jesus Motta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a companhia aérea apenas à restituição do dano material referente ao deslocamento terrestre entre os aeroportos de conexão (Congonhas-Guarulhos), e indeferindo o pedido de danos morais sob o fundamento de que o atraso na chegada ao destino aéreo (4h20min) configurou mero dissabor. Os Recorrentes buscam a reforma parcial da sentença, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que houve falha de assistência e que o atraso aéreo refletiu na chegada final via terrestre a seus domicílios no interior do Estado (Rio Branco/MT), gerando 16 horas de atraso na prática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso com base no Tema 1.417 do STF; (ii) verificar os limites do nexo de causalidade quanto ao destino final efetivamente contratado (Cuiabá/MT) em face do deslocamento terrestre autônomo dos passageiros para o interior; e (iii) analisar se o atraso de 4 horas e 20 minutos na chegada ao destino aéreo pactuado configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção não programada de aeronave não configura hipótese de suspensão com base no Tema 1.417 do STF, pois caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, operando-se o distinguishing em relação ao fortuito externo e força maior previstos no recurso paradigma da Suprema Corte.
4. A responsabilidade civil objetiva da transportadora aérea (art. 14 do CDC) circunscreve-se aos limites do trecho efetivamente contratado (Porto Alegre/RS - Cuiabá/MT), encerrando-se a obrigação de resultado no momento do desembarque no aeroporto de destino.
5. O deslocamento rodoviário autônomo para cidade diversa do aeroporto de destino (Rio Branco/MT) e eventual pernoite na capital por decisão de segurança e conveniência exclusiva dos passageiros constituem arranjos logísticos alheios à responsabilidade da companhia aérea, não integrando o nexo de causalidade apto a majorar o tempo de atraso contratual imputável à transportadora.
6. O atraso de voo inferior a 5 (cinco) horas para a chegada ao destino aéreo contratado (no caso, 4h20min) não gera dano moral in re ipsa. Na ausência de comprovação de fato extraordinário ou excepcional abalo à esfera íntima do consumidor, a situação configura mero aborrecimento do cotidiano, não restando configurado o dever de indenizar extrapatrimonialmente por desatendimento ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida incólume.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, não atraindo a suspensão prevista no Tema 1.417/STF. 2. A responsabilidade civil do transportador aéreo limita-se ao trecho contratado, não abrangendo desdobramentos de deslocamentos terrestres posteriores organizados autonomamente pelos passageiros. 3. O atraso de voo inferior a cinco horas caracteriza mero dissabor cotidiano, exigindo-se a comprovação de excepcional ofensa à personalidade para a configuração de dano moral indenizável."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011139-03.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal Cível, julgado em 30/09/2024; TJMT, N.U 1023068-94.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal Cível, julgado em 26/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069992-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.131.731-80 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), HERIK DE JESUS MOTTA - CPF: 048.344.551-73 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026